Tribunal: TCU
Processo: 041.737/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3375/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.737/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar Antonio de Carli (XXX.284.200-XX); Adriana Ely Machado (XXX.206.380-XX); Adriana Machado Resende Duelis (XXX.155.006-XX); Flavio Nakamura Pinto Lima (XXX.922.318-XX); Luciana Cristina Goncalves de Castro de Araujo (XXX.394.176-XX); Marcos Antonio Souza da Silva (XXX.659.482-XX); Michel Santa Brigida Ferreira (XXX.139.302-XX); Paula Carvalho dos Santos (XXX.214.144-XX); Raquel Weber (XXX.992.340-XX); Siandre Vieira Rodovalho (XXX.226.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.